Tribunal: TJPA
Processo: 0037605-66.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037605-66.2012.8.14.0301
APELANTE: MARIA SUELI DA SILVA, PAULO MENDES BARROSO REBELLO, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MARIA SUELI DA SILVA, PAULO MENDES BARROSO REBELLO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATO ILÍCITO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DURANTE A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA PENHORA DO BEM IMÓVEL DOS AUTORES QUANDO JÁ QUITADO O DÉBITO.
OMISSÃO AO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
juros moratórios que devem incidir a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado
quanto

ao
termo inicial de incidência de juros e correção monetária
.

2-Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que
, de fato não houve manifestação quanto
ao
termo inicial de incidência de juros e correção monetária, pelo que se
faz necessária a expressa manifestação quanto ao ponto.

3-Por ocasião da análise das apelações, a 1
ª Turma de Direito Público, negou provimento ao
recurso dos autores, ora Embargados e, deu
parcial provimento ao recurso de Apelação do Município, ora Embargante, reformando a sentença apenas para reduzir o quantum indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

4-Por sua vez, em relação aos consectários legais manifestou-se tão somente em relação aos índices. A seu turno a
sentença
determinou a incidência da correção e de juros de mora, ambos a partir da data da citação.

5-C
ontudo,
a sentença não merece ser mantida quanto ao ponto, uma vez que o termo inicial dos juros moratórios,
deve ser calculada a partir da data do evento danoso, consoante entendimento sumulado do C. STJ (Súmula 54).

6-No que concerne à correção devida pela indenização por dano moral arbitrada deve ser calculada a partir da data do arbitramento, consoante entendimento sumulado do C. STJ (Súmula 362)
.

7-

Embargos conhecidos e acolhidos,

apenas para estabelecer que os

juros moratórios incidam a partir do evento danos e a correção monetária a partir do arbitramento,
mantendo
o Acórdão quanto aos demais pontos.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER

os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 de fevereiro a 1º de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº

0037605-66.2012.8.14.0301
-PJE
) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARIA SUELI DA
SILVA e PAULO MENDES BARROSO REBELLO
,
para
sanar omissão no
Acórdão de Id
3961601
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
3961601
):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação dos Autores e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Município, reformando a sentença apenas para reduzir o quantum indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

Não há reexame necessário em razão do valor da condenação.

(...)

Em suas razões
(Id
4039917
)
, o Embargante alega omissão quanto
ao
termo inicial de incidência de juros e correção monetária, o que não é objeto do Tema 905. Aduz que tanto a correção quanto os juros devidos pela indenização deferida devem ser calculados a partir da efetiva data do arbitramento, conforme entendimento do C. STJ.
Requer o prequestionamento sobre a matéria.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id 4126435),

pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado
quanto

ao
termo inicial de incidência de juros e correção monetária
.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que
, de fato não houve manifestação quanto
ao
termo inicial de incidência de juros e correção monetária, pelo que se
faz necessária a expressa manifestação quanto ao ponto.

Por ocasião da análise das apelações, a 1
ª Turma de Direito Público, negou provimento ao
recurso dos autores, ora Embargados e, deu
parcial provimento ao recurso de Apelação do Município, ora Embargante, reformando a sentença apenas para reduzir o quantum indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

Por sua vez, em relação aos consectários legais manifestou-se tão somente em relação aos índices, senão vejamos o trecho do voto abaixo transcrito:

(...)
Quanto aos índices dos consectários legais fixados na sentença, observa-se que seguiram os parâmetros delineados no julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, pelo que merece ser mantida a sentença quanto ao ponto. (...)

Assim,
quanto
ao
termo inicial de incidência de juros e correção monetária da indenização arbitrada a título de dano moral,
observa-se que
a sentença
determinou a
incidência da correção e de juros de mora, ambos
a partir da data da citação.

C
ontudo,
a sentença não merece ser mantida quanto ao ponto, uma vez que
o termo inicial dos juros moratórios,

deve ser calculada a partir da data do evento danoso, consoante entendimento sumulado do C. STJ, senão vejamos:

Súmula 54 -
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

No que concerne à
correção devida pela indenização por dano moral arbitrada deve ser calculada a partir da data do arbitramento, consoante entendimento sumulado do C. STJ, senão vejamos:

Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
,
apenas para estabelecer que os

juros moratórios incidam a partir do evento danos e a correção monetária a partir do arbitramento,
mantendo
o Acórdão quanto aos demais pontos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/03/2021